Tribunal: TJES
Processo: 0002124-55.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002124-55.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHONATAN DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA TESTEMUNHAL FIRME E COERENTE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com penas fixadas em 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, para GIULIO, e 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, para JHONATAN, além de 500 dias-multa para ambos. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das penas e o reconhecimento do tráfico privilegiado em favor de GIULIO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação dos recorrentes por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se as penas fixadas devem ser redimensionadas para o mínimo legal; (iii) determinar se é cabível a aplicação do redutor do tráfico privilegiado ao recorrente GIULIO.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e, principalmente, pelos depoimentos coesos e detalhados dos policiais militares que presenciaram a conduta dos recorrentes no momento da abordagem.

4. Os policiais militares relataram com segurança e coerência a dinâmica dos fatos, descrevendo o momento em que os acusados tentaram se evadir e arremessaram sacola contendo drogas ilícitas, corroborando integralmente o conteúdo dos autos e os demais elementos de prova.

5. As versões defensivas apresentadas pelos recorrentes em juízo, além de contraditórias, não se mostram verossímeis, especialmente diante da alegação de suposta “armação” dos policiais, sem qualquer elemento de corroboração nos autos.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e variedade das drogas apreendidas, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, bem como em virtude da existência de maus antecedentes em desfavor de GIULIO, com condenação transitada em julgado em 2018 por crime praticado em 2016.

7. A existência de maus antecedentes justifica a não aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É admissível a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal firme e coerente, especialmente quando prestada por policiais que participaram da diligência.
2. A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento na quantidade e diversidade das drogas apreendidas.
3. A presença de maus antecedentes afasta a aplicação do redutor do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 42; CP, art. 155; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 789.984/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GIULIO DE SOUZA SILVA
e
JHONATAN DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-os incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, e a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, respectivamente.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento das penas-bases, para que sejam fixadas em seu mínimo legal, e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em favor do recorrente GIULIO DE SOUZA SILVA.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GIULIO DE SOUZA SILVA
e
JHONATAN DOS SANTOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal condenando-os incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 dias-multa, e a 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, respectivamente.

A defesa, em razões recursais, pugna pela absolvição dos recorrentes por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende o redimensionamento das penas-bases, para que sejam fixadas em seu mínimo legal, e a aplicação do redutor do tráfico privilegiado em favor do recorrente GIULIO DE SOUZA SILVA.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 27 de janeiro de 2018, por volta das 16h:10min, Policiais Militares que realizavam patrulhamento preventivo no Bairro Nova Palestina, [no Município de Vitória], avistaram o denunciado Giulio de Sousa Silva, em frente a uma residência conhecida por ser utilizada como ponto de tráfico de drogas, tendo o mesmo, ao notar a aproximação da guarnição policial, adentrando ao local e avisado ao denunciado Jhonatan dos Santos de que os militares estavam nas proximidades.

Consta dos autos que, os militares se dirigiram à entrada do imóvel, ocasião em que avistaram o denunciado Jhonatan arremessando uma sacola, de cor verde, para o terreno do vizinho. Ao continuar em buscas no local onde o objeto foi lançado, encontraram a referida sacola contendo 04 (quatro) pinos de "cocaína", 26 (vinte e seis) buchas de "maconha” e 48 (quarenta e oito) pedras de "crack". Pelas circunstâncias, toda substância entorpecente pertencia aos denunciados, e era destinada a mercancia.

Em virtude disso, os recorrentes foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006 e absolvidos quanto ao crime de associação ao tráfico.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a absolvição dos recorrentes em razão de insuficiência probatória.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a autoria delitiva pode ser evidenciada pelas declarações prestadas pelos policiais militares que participaram do perante a autoridade policial e, em juízo.

A testemunha PMES Leandro Passos Honório narrou, em juízo, toda a dinâmica dos fatos, desde o momento em que visualizou um dos recorrentes adentrando em um quintal, subindo em uma laje e dispensando uma sacola, até a prisão em flagrante de ambos e a respectiva apreensão de drogas, conforme de extrai do excerto abaixo:

(...) que se recorda dos acusados, assim como da ocorrência; que no dia dos fatos, um dos acusados avistou a presença policial e adentrou em um quintal e ele subiu na laje, tendo arremessado uma sacola num outro quintal, que se trata de uma oficina mecânica; que este réu tentou fugir para o terraço, mas como não conseguiu, optou por dispensar o material no quintal alheio; PERGUNTAS DO MP: que foi a primeira vez que viu o acusado Jhonatan, mas o acusado Giulio é conhecido como traficante e usuário, há anos, da PM; que a casa alvo da abordagem é de pessoas muito humildes, e é de saber da Polícia Militar que os traficantes utilizam esta casa para guardar e usar entorpecentes; que essa ocorrência foi de patrulhamento de rotina; que percebeu Jhonatan avisando a Giulio 'LOMBROU, LOMBROU; que policiais foram ao encalço do Jhonatan e o depoente ficou do lado de fora, tendo avistado Giulio dispensar uma sacola na oficina ao lado; que localizaram a sacola dispensada por Giulio e em seu interior havia drogas ilícitas; que tem certeza absoluta do que viu e tem certeza que a sacola encontrada pela PM foi a pelo réu Giulio dispensada; que abriu a sacola na frente do dono da oficina; que não encontraram mais nada de ilícito; que é até difícil fazer revista nesta casa, por causa da bagunça, confusão e mau cheiro; que a casa é até habitada, mas é aberta, onde qualquer um entra e sai, sendo deplorável o seu estado; que lida sua declaração prestada na esfera policial, às fls. 06707, disse que confirma; PERGUNTAS DA DEFESA: que não se recorda se haviam outras pessoas no local; que o depoente trabalha há dez anos no bairro São Pedro e essa casa até hoje é usada para o mesmo fim, isto é, uso e guarda de drogas; que ninguém apareceu se identificando como mãe dos réus; que não sabe quem é o dono real da casa; que não foi necessário conduzir mais pessoas para a delegacia, porque o depoente e os outros policiais viram com a certeza absoluta quem arremessou, quem correu, como dispensou a sacola e o que tinha no seu interior".

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pelo PMES Ezequiel Johnathan Barreiros.

Veja-se:

(...) que no dia dos fatos, foram fazer um patrulhamento de rotina numa rua do bairro São Pedro, de intenso tráfico de entorpecentes; que desembarcaram da viatura e o Soldado Cavaquini viu dois indivíduos na situação de tráfico de drogas que subiram um terraço e o depoente mais o Soldado Honório ficaram na parte de baixo; que os acusados dispensaram uma sacola de cor vende e dentro do seu interior havia drogas ilícitas e, então, os dois rapazes, ora acusados, foram conduzidos para a Delegacia; que não pode afirmar se conhecia os acusados, porque eles não estão presentes em audiência, então não está vendo suas fisionomias; que tem certeza absoluta que a sacola que o depoente encontrou, com drogas em seu interior, foi a mesma arremessada pelos réus, de cor verde fluorescente; que a sacola caiu praticamente no pé do depoente; que a casafá era conhecida da Poiícia . Miíítar e em ocorrências passadas, já apreenderam drogas ali; que essa casa tem moradores que vivem em situação de rua; que a casa tem portão aberto, onde o tráfico a utiliza; que não tem dúvida alguma sobre a :onduta dos réus; que pe/a dinâmica dos fatos, viu os acusados correndo para o terraço e dispensando a sacola com drogas; que confirma na íntegra o que relatou na deiegacia e o contido no BU; PERGUNTAS DA DEFESA: que os pais de Giuíio podem até morar naqueia casa, mas e/a é frequentada por moradores de rua e a casa está abandonada; que os pais de Giuíio podem ser moradores de rua, mas não pode afirmar nada a respeito; que o depoente acredita que não tenha morador de fato naquela casa; que não se lembra do que os acusados falaram quando detidos; que o depoente, faiando em sua pessoa, não entrevistou os conduzidos; que não tem como dizer se os acusados são usuários de drogas, mas não os viu usar; que quando a sacola verde foi dispensada, caiu praticamente no pé do depoente; que a viatura passou na rua, um dos réus correu e gritou e o outro, de cima, pegou a sacola iá em cima do terraço e dispensou, mas a ação foi flagrada peia PM".

Por sua vez, os recorrentes, em interrogatório judicial, negaram os fatos, dizendo que estavam no local apenas conversando, conforme se evidencia dos excertos abaixo transcritos:

GIULIO DE SOUZA SILVA

"que conhece o corréu Jhonatan há um tempo; que no dia dos fatos, estavam na residência da mãe do interrogando; que Jhonatan estava com o interrogando; que não tinha mais ninguém além do interrogando, Jhonatan e sua mãe; que a imputação que lhe é feita na denúncia não é verdadeira; que não estava na frente de casa quando os policias chegaram, estava com Jhonatan em cima da laje; que viram os policiais se aproximando, porque o portão estava aberto e eles entraram; que não arremessaram sacola com drogas no quintal vizinho; que apareceu um policial atrás do muro com a sacola na mão, dando voz de prisão ao interrogando e a Jhonatan; que ninguém arremessou a sacola da casa de sua mãe para o outro quintal; que o interrogando faz uso de cocaína e maconha; que já tinha sido preso antes, em razão de tráfico de drogas, mas quando menor; que ficou 41 dias cumprindo a medida socioeducativa; que foi apreendido uma única vez; que não sabe dizer se Jhonatan já foi preso ou apreendido quando menor; que próximo a casa de sua mãe tem ponto de venda de drogas; quejá respondeu por furto e tráfico de drogas também, depois de maior; que foi condenado no tráfico, mas a regime aberto; que cometeu o tráfico em 2019, posterior a este caso aqui tratado; que estava na laje com Jhonatan e apareceu um policial e, depois, outro, com uma sacola, falando que o interrogando e Jhonatan estavam presos; que só conhece os militares de vista, mas nunca tinha sido abordado por eles e não sabe dizer se Jhonatan os conhecia; PERGUNTAS DO MP/ que os policiais batem 'nos outros' forjam drogas; que já oferecerem armas e dinheiro para os abordados, em troca de apreensão de drogas; que não sabe o nome desses policiais; que são Policiais Militares e não Civis; que os policiais, no dia dos fatos, ofereceram armas e dinheiro para o interrogando e Jhonatan, caso entregassem drogas ilicitas; que não falou isso para o Delegado, porque ficou com medo; que falou isso, todavia, na Audiência de Custódia e quem falou os nomes dos militares foi o Jhonatan e foi ele quem deu esse depoimento na Custódia; que só conhecia os policiais de vista, nunca tinha sido por eles abordado; PERGUNTAS DA DEFESA: que tem condições de reconhecer os policiais atuantes na oconência; que um é moreno alto e o outro é mais claro e usa óculos; que os policiais perseguem os moradores e hoje em dia não mais os vê; que o interrogando mora com a mãe e está trabalhando e outros policiais que atuam na região agora; que o local dos fetos não tem tráfico de drogas, e sim na rua de trás; que não sabe dizer da onde veio a sacola com drogas, mas um dos militares disse que 'era nossa e que nós estávamos presos'; que sua mãe estava na casa de baixo, na hora da abordagem e prisão; que sua mãe ouviu o que os policiais disseram, porque um veio pela frente e outro por trás; que sua mãe poderia prestar depoimento confirmando o seu relato; que não está próximo de sua mãe agora, está sendo interrogado da casa de sua irmã; que quer ajuda para trabalhar fixo e sair do autónomo; que é inocente da imputação que lhe é feita na denúncia e tem certeza disso.

JHONATAN DOS SANTOS

"que é impossível Giulio ter corrido para avisar ao interrogando da chegada dos Policiais Militares, até porque os dois já estavam em cima da laje quando a PM chegou no bairro; que a imputação que Ihe é feita na denúncia não é verdadeira; que a casa local dos fatos é da mãe de Giulio; que tem tráfico de drogas na região; que no dia dos fatos, passava na rua, viu Giulio, cumprimentou-o e subiu para conversar; que foi até o Giulio porque estava procurando emprego; que o interrogado trabalhava na SEASA, mas como tem uma hérnia, era muito perigoso estourar, carregando peso; que, então, estava indo em busca de outro serviço, quando se encontrou com Giulio e ele até comentou 'e aí, você sumiu!;'que Giulio estava na laje e falou 'chega aí, pô!' o interrogado subiu; que logo em seguida chegou um Policial Militar, dando ordem de abordagem e obedeceram; que não arremessou nenhuma sacola; que não conhecia os policiais de abordagens anteriores; que em 2014 ointerrogado morou naquele bairro e chegou a ser preso por tráfico de drogas, mas não estava envolvido, só estava no meio, no barzinho e no beco; que foi condenado e 'pagou certinho'; que não tem outros processos, apenas este em comento e o que acabou de descrever; que os policiais que lhe abordaram agora não têm relação com o processo por tráfico passado; que não viu onde os policiais arrecadaram a sacola; que foi revistado e nada de ilícito foi encontrado; que estava deitado no chão quando o PM achou a sacola; que a mâe do Giulio estava em casa, na parte de baixo; que não estava fazendo uso de drogas com Giulio; que não tinha celular, nem dinheiro quando foi revistado; que não tem nem cabimento a versão dada pelos Policiais Militares; que estavajunto com Giulio quando sofreram voz de abordagem; que não tem mais nada que deseja acrescentar; PERGUNTAS DO MP: que não reclamou dos policiais na Corregedoria; que explicou a situação na Audiência de Custódia; que não conhecia os policiais; PERGUNTAS DA DEFESA: que nega qualquer envolvimento no tráfico de drogas; que mora com a irmã e nâo tinha emprego perto de sua casa; que tinha objetivo de voltar no bairro em quejá morou, para procurar emprego, mas antes de chegar a seu destino, se encontrou com Giulio e acabou sendo preso; que passou pela rua e Giulio falou 'po, voce sumiu! Está morando onde? Sobe aí para a gente conversar!;'que, então, ointerrogado subiu, mas entrou um Policial do nada gritando 'deita, deita, deita' o interrogado obedeceu, mesmo sem entender nada; que conseguiu um emprego, mas a empresa perdeu um contrato e o interrogado acabou porperder o emprego; que tem um filho de um ano de idade, que mora consigo".

A despeito da negativa dos recorrentes, as versões defensivas apresentadas em juízo não se mostram verossímeis, especialmente diante da alegação de suposta “armação” dos policiais, sem qualquer elemento de corroboração nos autos.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, os depoimentos firmes e detalhados prestados, em sede policial e, em juízo, pelos policiais militares que participaram da diligência que culminou na prisão dos recorrentes e na apreensão das drogas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, mantida a condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Noutro giro, a defesa pugna pelo redimensionamento das penas-bases.

Do mesmo modo, sem razão.

O magistrado de origem fixou as respectivas penas-bases em 6 anos de reclusão e 500 dias-multa, com fulcro no artigo 42 da Lei n. 11.343/06.

Além da expressiva quantidade de drogas, a variedade chama a atenção: 04 pinos de cocaína, pesando 4,4g, 28 buchas de MACONHA, com massa total de 49,1g e 48 pedras de CRACK, pesando ao todo 16,5g.

Devo consignar que, muito embora o crime praticado na ação penal n. 0010790-81.2018.8.08.0024 não possa ser considerada para fins de maus antecedentes, já que o crime praticado na aludida ação penal foi praticado em 09/07/2018 e a destes autos em 27/01/2018, é certo que a condenação relativa a ação penal n. 0017038-23.2016.8.08.0048, pela prática do crime previsto no artigo 155 do CP, autoriza a exasperação da pena basilar.

Isso porque o crime de furto foi praticado em 06/08/2016, com o trânsito em julgado ocorrido em 16/10/2018, conforme informação extraída do sistema SEEU.

Vale consignar que o Colendo Superior Tribunal Justiça tem decidido que “condenações por fatos anteriores ao crime, com trânsito em julgado posterior, podem ser consideradas como maus antecedentes.” (AgRg no HC n. 993.851/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Na mesma linha de raciocínio, em razão dos maus antecedentes devidamente reconhecidos, bem como da prática de atos infracionais pretéritos, devidamente apontados na sentença objurgada, não faz jus o recorrente GIULIO DE SOUZA SILVA ao redutor do tráfico privilegiado.

Por oportuno:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em substituição a revisão criminal, após trânsito em julgado de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

2. O Tribunal de origem deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público para afastar a minorante do tráfico e condenar o paciente à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. Questão em discussão

3. A discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de habeas corpus em substituição a revisão criminal após o trânsito em julgado e se a dosimetria da pena pode ser revista em virtude de alegados maus antecedentes e aplicação do direito ao esquecimento.

4. Outra questão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, considerando os antecedentes do paciente.

III. Razões de decidir

5. O Superior Tribunal de Justiça não conhece de habeas corpus em substituição a revisão criminal após o trânsito em julgado, pois tal prática subverte o sistema de competências constitucionais.

6. A dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, sendo passível de revisão apenas em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade.

7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que condenações alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes.

8. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando o réu possui maus antecedentes, o que demonstra dedicação às atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: 1. Não se conhece de habeas corpus em substituição a revisão criminal após trânsito em julgado. 2. A dosimetria da pena só é revisada em caso de inobservância dos parâmetros legais ou flagrante desproporcionalidade. 3. Maus antecedentes não impedem a configuração de reincidência, mas justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; CP, art. 64, I; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27.04.2021; STJ, AgRg no HC 789.984/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 710.060/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.12.2021.

(AgRg no HC n. 988.846/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025).

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.